Tribunal: CARF
Processo: 10920.002260/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.002260/2007-76
ACÓRDÃO
9303-016.230 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

MADEIREIRA EK LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois, do confronto da decisão
recorrida com o paradigma indicado, não restou configurada a divergência
interpretativa necessária: os arestos versam sobre situações fáticas
distintas.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
INCIDÊNCIA, APÓS 365 DIAS.
Conforme Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME, deve ser observado o
decidido pelo STJ no REsp no 1.767.945/PR (Tema Repetitivo 1003), no
sentido de que é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do Pedido de Ressarcimento
(art. 24 da Lei no 11.457/2007).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento parcial para garantir a incidência da atualização monetária pela Selic no montante do
direito creditório reconhecido, a partir do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.230 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.002260/2007-76
2
contados após a data de protocolo do pedido de ressarcimento, nos termos da Nota Técnica SEI no
42950/2022/ME.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e pela contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-
009.410, de 23/11/2021 (fls. 758/770), proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta
Terceira Seção de Julgamento do CARF, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2006
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, veio de encontro à posição intermediária criada na jurisprudência
deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno deste
Conselho, tem aplicação obrigatória.
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com frete de transferência entre
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.230 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.002260/2007-76
3
estabelecimentos da mesma empresa. Essas despesas integram o conceito de
insumo empregado na produção de bens destinados à venda e se referem à
operação de venda de mercadorias. Geram direito à apuração de créditos a serem
descontados das contribuições sociais.
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES.
Os materiais de segurança de uso obrigatório determinado pela legislação
trabalhista sofrem desgaste e danos pela ação diretamente exercida no processo
produtivo. São insumos e geram créditos da não-cumulatividade.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei n° 10.833, de 2003, não incide
atualização monetária sobre créditos de COFINS e da Contribuição para o
PIS/PASEP objeto de ressarcimento.
Consta do dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de realização de diligência, vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima (relator) e Laércio Cruz Uliana Filho. Os conselheiros Mara Cristina Sifuentes
e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles não votaram quanto a essa proposta em razão
do fato de que os conselheiros que os antecederam já haviam votado na sessão
de julho de 2020 sobre essa mesma questão. O conselheiro Laércio Cruz Uliana
Júnior arguiu o não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade, proposta
essa rejeitada pelos demais conselheiros. No mérito, acordam os membros do
colegiado, nos seguintes termos, observados os demais requisitos da lei: (i) por
unanimidade de votos, reverter a glosa dos créditos sobre equipamentos de
segurança e (ii) por maioria de votos, reverter a glosa sobre frete entre
estabelecimentos e uniformes utilizados no ambiente de produção, vencidos os
conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Carlos
Delson Santiago, que negavam provimento nesse item. O conselheiro Laércio Cruz
Uliana Filho manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada da decisão, insurgiu-se a Fazenda Nacional contra o resultado do
julgamento, apresentando Recurso Especial de divergência (fls.775/771), apontando o dissenso
jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto as seguintes matérias:
1.
direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre
as despesas com fretes em operações de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da firma;
2.
direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre
as despesas com fretes para transporte de matérias-primas entre os
estabelecimentos da contribuinte.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.230 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.002260/2007-76
4
Consta do recurso:
Quanto à matéria relativa a insumos, nos termos do art. 3o, inc. II das Leis
10.637/02 e 10.833/03, invoca-se, para satisfazer esta exigência de comprovação
de dissídio jurisprudencial, o Acórdão no 3301.004-278, segundo o qual,
diversamente do entendimento demonstrado nos autos, não geram créditos os
fretes de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte, nem os
fretes na aquisição de insumos.
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em relação a matéria: “2.
direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre as despesas com
“fretes para transporte de matérias-primas entre os estabelecimentos da contribuinte”, sob o
fundamento de que no Termo de Verificação e Encerramento da Análise Fiscal (fls.657/663), que o
frete glosado pela fiscalização se refere somente à transferência de matéria-prima entre os
estabelecimentos da contribuinte (matéria enfrentada no acórdão recorrido, daí o seu evidente
prequestionamento, não à transferência de produtos acabados (fls.795/800).
Devidamente cientificada do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
proposto pela Fazenda Nacional, a contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls.858/867),
manifestando em sede de preliminar, pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de
similitude fática entre os acórdãos paragonados, e no mérito, pugna pela sua improcedência.
Recurso Especial do Contribuinte
A contribuinte também se insurgiu contra o resultado do julgamento, apresentando
Recurso Especial de divergência (fls.808/823), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a
rediscutir a incidência de atualização monetária sobre créditos de COFINS e da Contribuição ao
PIS/PASEP objeto de ressarcimento, indicando como paradigma o Acórdão no 3301-010.260.
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela contribuinte (fls.870/876).
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 878/883), postulando, em suma, a
negativa de provimento do Recurso Especial.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise dos Recursos Especiais interpostos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.230 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.002260/2007-76
5
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, exarado pelo Presidente da
4a Câmara da 3a Seção. Contudo, em face dos argumentos apresentados pela contribuinte em
sede de Contrarrazões, requerendo a negativa de seguimento, entendo ser necessária análise dos
demais requisitos de admissibilidade referentes à matéria para as qual foi dado seguimento.
Defende a contribuinte que “o paradigma apontado não guarda qualquer
similaridade com a hipótese tratada nos autos. O paradigma refere-se ao transporte de itens no
sistema de parceria (integração), que consiste basicamente na remessa de rações, matrizes de
aves, entre outros, entre o estabelecimento produtor e seus parceiros (granjas, pequenos
produtos). Esta situação não guarda qualquer similaridade com aquela tratada nos autos, em que
o transporte se dá entre as plantas fabris da recorrida, e durante o processo produtivo, hipótese
para a qual o crédito é totalmente admitido”.
Com razão a recorrida, uma vez que os acórdãos paragonados além de tratarem de
situações fáticas distintas, são convergentes sobre a matéria em destaque “fretes pagos a pessoa
jurídica para transporte de insumos ou produtos inacabados entre estabelecimentos, dentro do
contexto do processo produtivo da pessoa jurídica”. É o que passa a demonstrar.
Inicialmente, oportuno esclarecer: “O Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos
Fiscais, ao contrário do Recurso Voluntário, é de cognição restrita, limitada à demonstração de
divergência jurisprudencial, além da necessidade de atendimento a diversos outros pressupostos,
estabelecidos no artigo 67 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015, e alterações posteriores. Por isso mesmo, essa modalidade de apelo é
chamada de Recurso Especial de Divergência e tem como objetivo a uniformização de eventual
dissídio jurisprudencial, verificado entre as diversas Turmas do CARF1”.
Nesse sentido, ressalta-se no que pertine aos pressupostos materiais do Recurso
Especial, deve sempre ter em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de
posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na
configuração dos fatos embasadores da questão jurídica.
Como visto no relatório, o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional suscita
divergência interpretativa em relação à previsão contida no art. 3o, inc. II das Leis 10.637/02 e
10.833/03, quanto à possibilidade de crédito das contribuições ao PIS/COFINS sobre os custos com
frete no transporte de matéria-prima entre os estabelecimentos da contribuinte. Para tanto indica
como paradigma o Acórdão no 3301.004-278.
No caso do acórdão recorrido, foi dado provimento ao recurso, relativamente a
matéria “Frete entre estabelecimentos”, em que o transporte se deu entre as plantas fabris da
recorrida, e durante o processo produtivo. Segundo o Colegiado: “A importância, essencialidade e

1 Disponível em: < http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-pasta/manual-admissibilidade-
recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf>. Acesso em: 25/10/2024.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.230 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.002260/2007-76
6
pertinência dos fretes entre estabelecimentos para a atividade e produção do contribuinte é
cristalina, uma vez que possui uma estrutura logística sem a qual não poderia sequer finalizar seu
ciclo de produção sem os fretes entre estabelecimentos.
No caso, o relator assim enfrentou o cerne da controvérsia:
- Frete entre estabelecimentos;
Com relação ao que foi decidido em primeira instância, concordo com a alegação
do contribuinte a respeito dos créditos tomados sobre os custos com Fretes
entre Estabelecimentos, ponto que merece provimento nos mesmos moldes dos
Acórdãos CARF CSRF de n.o 3302-002.974 e 9303006.218.
Dentro desta linha de raciocínio, é importante registrar que há precedente nesta
Turma de julgamento, exposto a seguir:
"CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE
PRODUTOS EM FABRICAÇÃO OU ACABADOS.
As despesas com fretes para transporte interno de produtos em
elaboração e, ou produtos acabados, de forma análoga aos fretes entre
estabelecimentos do contribuinte, pagas e/ ou creditadas a pessoas
jurídicas, mediante conhecimento de transporte ou de notas fiscais de
prestação de serviços, geram créditos básicos de Cofins, a partir da
competência de fevereiro de 2004, passíveis de dedução da contribuição
devida e/ ou de ressarcimento/compensação. Precedentes. (CARF –
Processo no 13116.000753/2009-14, Acórdão: 3201-002.638, Relator:
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, 1a Turma Ordinária, 2a Câmara,
3a Seção de Julgamento, Sessão de 29/03/2017)."
A importância, essencialidade e pertinência dos fretes entre estabelecimentos
para a atividade e produção do contribuinte é cristalina, uma vez que possui uma
estrutura logística sem a qual não poderia sequer finalizar seu ciclo de produção
sem os fretes entre estabelecimentos.
O Recurso Voluntário merece provimento neste ponto. (g.n.)
Em contra partida, o Acórdão no 3301.004-278, indicado como paradigma refere-se
ao transporte de itens no sistema de parceria (integração), que consiste basicamente na remessa
de rações, matrizes de aves, entre outros, entre o estabelecimento produtor e seus parceiros
(granjas, pequenos produtos), glosadas pela Autoridade por não estarem ligadas a operações de
venda, indevidamente incluídas pela contribuinte na linha 07 das fichas 06A e 16A do DACON.
Naquele caso, ainda, restou constatado da análise documental para validar os
requisitos exigidos pela legislação para o creditamento das "Despesas com Frete na Operação de
Venda", restou constatado que o contribuinte estaria prestando o serviço de transporte para ela
mesma por intermédio de suas filiais transportadoras, e uma vez questionado o contribuinte, este
informou que não se referia a fretes sobre operações de venda e sim a frete sobre compras de
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.230 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.002260/2007-76
7
insumos, o que também se demonstrou não ser verdadeiro, pois se tratavam de operações de
fomento aos parceiros.
Dessa feita, no entendimento daquele Colegiado inclusive é convergente com a
decisão ora recorrida, o qual dispõe que: Além do frete na operação de venda (arts. 3o , IX e 15, II
da Lei n° 10.833/03), existem outras três possibilidades de creditamento das contribuições não
cumulativas do frete pago a outra pessoa jurídica: a) frete como insumo na produção (inciso II do
art. 3° das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03); b) fretes pagos a pessoas jurídicas quando o custo do
serviço, suportado pelo adquirente, é apropriado ao custo de aquisição de um bem utilizado como
insumo ou de um bem para revenda; c) fretes pagos a pessoa jurídica para transporte de insumos
ou produtos inacabados entre estabelecimentos, dentro do contexto do processo produtivo da
pessoa jurídica. Ao final, decide por manter as glosas dos créditos relativos aos fretes que não
integravam a operação de venda.
O paradigma citado foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
Insumos para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas são
todos aqueles bens e serviços pertinentes e essenciais ao processo produtivo, cuja
subtração obsta a atividade produtiva ou implica substancial perda de qualidade
do serviço ou do produto final resultante.
TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA E O UTILIZADO NO SISTEMA DE PARCERIA
(INTEGRAÇÃO).
O frete contratado e suportado pela Recorrente para o transporte de matéria-
prima e o utilizado no sistema de parceria (integração) não é passível de crédito
do PIS/COFINS não cumulativo.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL. PRODUTO FABRICADO.
INTERPRETAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA.
O montante do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins é
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, da
alíquota de 60% ou a 35%, em função da natureza do ‘produto’ a que a
agroindústria dá saída e não da origem do insumo nele aplicado, nos termos da
interpretação trazida pelo artigo 8°, §10 da Lei n° 10.925/2004, com redação dada
pela Lei n° 12.865/2013. Aplica se retroativamente ao caso concreto sob
julgamento, nos termos do art. 106, I do CTN, a norma legal expressamente
interpretativa.
Para não restar nenhuma dúvida que trata-se de situações fáticas distintas, cito o
trecho do Voto que trata da matéria, in verbis:
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.230 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.002260/2007-76
8
(...)
3. FRETES UTILIZADOS COMO INSUMO NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
(...)
3.2. Frete para Transporte De Insumos e Matéria-prima no Sistema de Parceria
(Integração)
Explica a recorrente que seu processo produtivo envolve uma série de
movimentos logísticos de insumos e matérias-primas, não se resumindo apenas
ao abate e processamento da carne.
Desta forma, os fretes incorridos nos deslocamentos de insumos e matérias--
primas da Seara para o produtor parceiro e vice-versa fazem parte do seu custo
de aquisição de mercadorias para fabricação de produtos destinados a venda.
Aduz que foram objeto de glosa os CFOP de saída abaixo, os quais, embora não
tenham a denominação de venda, estão diretamente vinculados às vendas ou ao
processo produtivo, sendo incontestável, a seu ver, a geração do crédito de
PIS/COFINS:
(...)
A autoridade fiscal glosou as despesas com frete não ligadas a operações de
venda, que foram indevidamente incluídas pela contribuinte na linha 07 das fichas
06A e 16A do DACON.
Em análise documental para validar os requisitos exigidos pela legislação para o
creditamento das "Despesas com Frete na Operação de Venda", quais sejam, (1)
comprovação de que o ônus foi suportado pelo vendedor e (2) se o serviço foi
pago ou creditado a pessoa jurídica domiciliada no País, constatou a fiscalização
que:
79. Analisando os documentos apresentados nos chamou atenção o fato de
a SEARA figurar como emissora dos conhecimentos de transportes na
maioria dos documentos analisados. Sendo a própria SEARA a prestadora
do serviço de transporte não se teria uma despesa incorrida, no máximo,
uma mudança de centro de custos entre os estabelecimentos das
empresas, pois a SEARA estaria prestando o serviço de transporte para ela
mesmo por intermédio de suas filiais transportadoras.
80. Ademais, os conhecimentos de transportes apresentados referiam-se a
cargas que não condiziam com os produtos de venda finais da SEARA como
ração. Questionada informou que a documentação entregue não se referia
a fretes sobre operações de venda e sim a frete sobre compras de insumos,
o que também se demonstrou não ser verdadeiro, pois se tratavam de
operações de fomento aos parceiros onde a SEARA enviava, por exemplo,
ração e matrizes de aves aos seus parceiros para que estes procedessem ao
manejo e a engorda das aves devolvendo ou vendendo à SEARA os animais
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.230 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.002260/2007-76
9
após a engorda, assim a ração seria insumo para os parceiros, por obvio, os
fretes a eles relacionados comporiam o custo de aquisição dos parceiros e
não da SEARA. (grifou-se)
Além do frete na operação de venda (arts. 3o , IX e 15, II da Lei n° 10.833/03),
existem outras três possibilidades de creditamento das contribuições não
cumulativas do frete pago a outra pessoa jurídica: a) frete como insumo na
produção (inciso II do art. 3° das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03); b) fretes pagos
a pessoas jurídicas quando o custo do serviço, suportado pelo adquirente, é
apropriado ao custo de aquisição de um bem utilizado como insumo ou de um
bem para revenda; c) fretes pagos a pessoa jurídica para transporte de insumos
ou produtos inacabados entre estabelecimentos, dentro do contexto do processo
produtivo da pessoa jurídica.
Não se vislumbra o creditamento das contribuições relativamente à transferência
de produtos acabados entre estabelecimentos da própria empresa, mas tão
somente de produtos inacabados dentro do seu contexto produtivo. Também,
não se tratando os CFOP ́s acima de deslocamento entre o estabelecimento
produtor e o comprador, não se trata de frete na operação de venda.
Na hipótese de envio de produtos aos seus parceiros (CFOP 5451 Remessa de
Animal ou de Insumo p/ Estabelecimento Produtor), como, por exemplo, ração e
matrizes de aves para manejo e a engorda, os fretes relacionados compõem o
custo de aquisição dos parceiros, como já esclareceu a fiscalização, não dando
direito ao creditamento para a recorrente.
Quanto ao CFOP 5152 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros, que se trata de "mercadoria/insumo recebido por uma unidade e
transferida à outra para revenda/industrialização", refere se ao frete (serviço)
relacionado a operação posterior (para revenda) ou anterior (para
industrialização) ao processo produtivo, não cabendo o correspondente
creditamento.
Assim, nada há a reparar da decisão recorrida que manteve as glosas dos créditos
relativos aos fretes que não integravam a operação de venda. (grifos originais)
Como visto acima, é evidente com a apresentação paradigma tratar-se de situações
fáticas distintas, pois conforme esclarecido acima, no presente caso trata-se de custos com
transporte de insumos entre as plantas fabris da recorrida, durante o processo produtivo, arcado
pela contribuinte. Já no paradigma, além de o contribuinte, indevidamente, ter incluído trais
despesas na linha 07 das fichas 06A e 16A do DACON, lá se discute sobre a possibilidade de crédito
sobre fretes realizados pela própria empresa, em “operações de fomento aos parceiros onde a
SEARA enviava, por exemplo, ração e matrizes de aves aos seus parceiros para que estes
procedessem ao manejo e a engorda das aves devolvendo ou vendendo à SEARA os animais após a
engorda, assim a ração seria insumo para os parceiros”.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.230 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.002260/2007-76
10
Dessa forma, tem-se que os acórdãos contrastados não guardam similitude fática
apta a ensejar qualquer aferição de divergência jurisprudencial, de forma que não ser conhecido o
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
III - Do conhecimento do Recurso Especial da contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, exarado pelo Presidente da
2a Câmara da 3a Seção, e atende aos demais requisitos estabelecidos no art. 118 e seguintes, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF. É o que passo a
demonstrar.
Cotejando as decisões paragonadas, resta evidente a similitude fática e a
divergência interpretativa quanto a possibilidade de correção monetária no pedido de
ressarcimento de PIS/COFINS, na medida que o acórdão recorrido não reconheceu a incidência da
taxa Selic sobre créditos de COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP objeto de ressarcimento.
De outro lado, em situação fática semelhante, no Acórdão paradigma No 3301-
010.260, em atenção ao que restou decidido pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.767.945,
realizado sob o rito de recursos repetitivos (Tema 1003), entendeu ser “devida a correção
monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do
trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e
da Contribuição para o PIS não cumulativas”, conforme externado no trecho da ementa transcrita
abaixo:
Acórdão no 3301- 010.260:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
(...)
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de SELIC
deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo
de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, nos termos do art.
24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do art. 62, § 2o, do Regimento Interno do
CARF. (grifou-se)
Portanto, deve ser conhecido o Recurso Especial proposto pela contribuinte.
IV – Do mérito:
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.230 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.002260/2007-76
11
No mérito, pugna a recorrente para que seja reconhecido o direito à correão
monetária pela Taxa SELIC, dos créditos que lhe foram reconhecidos após o transcurso do prazo de
360 dias do requerimento de ressarcimento formulado.
Quanto ao direito à atualização monetária do crédito nos pedidos de ressarcimento de
PIS/COFINS no regime da não cumulatividade, de fato, conforme exposto no acórdão recorrido, a
previsão contida nos arts. 13 e 15, VI, da Lei no 10.833/2003, prescreve que não incida a
atualização monetária sobre os créditos em questão, nesses termos foi editada a Súmula CARF no
125.
No entanto, após a data da emissão e aprovação súmula, o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp nos 1.767.945, decidiu sob a sistemática de recursos repetitivos,
que é devida a correção monetária sobre o ressarcimento de saldos credores de créditos
escriturais, quando há resistência do Fisco em deferir o pedido.
Ressalta-se, que a Súmula CARF no 125, que afastava a correção monetária e os juros
no ressarcimento de PIS/COFINS, foi revogada pela Portaria CARF/ME no 8.451/2022, sendo que,
conforme Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME, exarada pela Coordenação-Geral de Gestão do
Julgamento do CARF, seu afastamento justifica-se, em síntese, pela superveniência de decisão do
STJ, no julgamento do REsp 1.767.945/PR (Tema 1.003), cuja redação é a seguinte: “O termo inicial
da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”.
Portanto, deve ser dado provimento ao Recurso Especial proposto pela contribuinte.
V – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e conhecer do Recurso Especial da contribuinte, para no mérito dar provimento parcial,
para garantir a incidência da atualização monetária pela Selic no montante do direito creditório
reconhecido, a partir do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados após a data
de protocolo do pedido de ressarcimento, nos termos da Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 896
DF CARF MF
Original